Tribunal: TJES
Processo: 0000030-56.2023.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000030-56.2023.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CELIO MARTINS MORALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

2. A defesa pleiteia: (i) nulidade do feito em razão do indeferimento de diligências probatórias e da reabertura da instrução processual; (ii) absolvição sumária dos crimes de fraude processual e posse irregular de arma de fogo; (iii) decote da qualificadora do motivo torpe e, subsidiariamente, do feminicídio, sob alegação de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade no indeferimento das diligências probatórias e da reabertura da instrução; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária dos crimes de fraude processual e posse irregular de arma de fogo; (iii) estabelecer se há fundamento para o decote das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento das diligências probatórias e da reabertura da instrução não configura cerceamento de defesa quando fundamentado pelo magistrado e quando as provas já constantes dos autos são suficientes para elucidar a controvérsia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências meramente protelatórias, salvo situações excepcionalíssimas que indiquem prejuízo à defesa.

6. A absolvição sumária do crime de fraude processual não se justifica quando há prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciados por depoimentos testemunhais e laudos periciais que indicam possível alteração do local do crime.

7. O reconhecimento da consunção entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e homicídio qualificado deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

8. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente dissociadas das provas, o que não ocorre quando há elementos indicando que o crime foi motivado por sentimento de posse e ciúmes.

9. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não configuram bis in idem, pois possuem naturezas distintas: a primeira subjetiva (motivação do crime) e a segunda objetiva (condição da vítima).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de diligências probatórias e da reabertura da instrução não configura nulidade quando devidamente fundamentado e quando as provas já constantes dos autos são suficientes para a decisão.

2. A absolvição sumária na fase de pronúncia é incabível quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados.

3. O reconhecimento da consunção entre posse irregular de arma de fogo e homicídio qualificado deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

4. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio podem coexistir, pois possuem fundamentos distintos, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, inciso I; art. 347, parágrafo único; Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, art. 159, § 5º, e art. 589.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 28/11/2023.

STJ, AREsp n. 2.572.671/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe 26/12/2024.

TJES, Rese n. 5009752-72.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CÉLIO MARTINS MORALES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão dos indeferimentos: I. da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais; II. da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo; e, III. da reabertura de instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Pugna, também, a aludida defesa, pela absolvição sumária relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Pretende, ainda, o decote da qualificadora do motivo torpe.

“Alternativamente, no caso de manutenção da qualificadora do motivo torpe, e sendo o feminicídio uma qualificadora de cunho subjetivo, requer-se o seu decote, uma vez que a mesma não pode incidir em concomitância com qualquer outra qualificadora que reflita a motivação do agente para a prática do crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000030-56.2023.8.08.0058

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CÉLIO MARTINS MORALES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão dos indeferimentos: I. da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais; II. da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo; e, III. da reabertura de instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Pugna, também, a aludida defesa, pela absolvição sumária relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Pretende, ainda, o decote da qualificadora do motivo torpe.

“Alternativamente, no caso de manutenção da qualificadora do motivo torpe, e sendo o feminicídio uma qualificadora de cunho subjetivo, requer-se o seu decote, uma vez que a mesma não pode incidir em concomitância com qualquer outra qualificadora que reflita a motivação do agente para a prática do crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO RENAN LEAL DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, eminente Desembargadora Relatora, demais Desembargadores que compõem este ilustre órgão fracionado deste Tribunal, serventuários da Justiça, membro do Ministério Público, colegas advogados, recebam os meus cumprimentos.

Excelência, trata-se de um recurso em sentido estrito, manejado pela defesa do recorrente Célio Martins Morales, que se insurge contra uma sentença de pronúncia de lavra da eminente juíza da Vara Única da Comarca de Ibitirama que pronunciou o réu como incurso nas irás pelo crime de feminicídio previsto no Código Penal.

O recurso em sentido estrito em si, ele aborda diversos pontos, inclusive entrando no mérito da própria pronúncia e inclusive no que diz respeito ao decote de uma qualificadora e também com relação ao pedido de absolvição sumária com relação ao crime de fraude processual.

No entanto, o ponto fulcral desse recurso e que gostaria de uma maior atenção na análise, seria o ponto da questão da plenitude de defesa que é garantida ao réu que está sendo acusado por crimes dolosos contra a vida.

Aqui, excelências, cabe destacar uma diferença entre o princípio da ampla defesa e o princípio da plenitude de defesa.

Estamos falando do princípio da plenitude de defesa, onde é garantido ao réu todos os meios inerentes e necessários a provar a sua inocência.

A Constituição da República, ela estabelece em todo o texto constitucional o princípio da ampla defesa do contraditório, mas o constituinte, ele fez uma ressalva importante nos crimes que são submetidos ao tribunal do júri que é com relação à plenitude de defesa e este termo, ele é estudado na academia e apontado por diversos juristas como uma substancial diferença entre os dois institutos e gostaria aqui de pedir vênia para poder ler um trecho de uma das obras do grande jurista doutor Rodrigo F. Pereira, que diz que: “O princípio constitucional da plenitude de defesa caracteriza-se como uma potencialização do princípio da ampla defesa. Perceba-se que a defesa ampla é menos abrangente que a defesa plena. Esta última precisa ser completa, perfeita, absoluta, ou seja, deve ser oportunizada ao acusado a utilização de todas as formas legais de defesa possíveis, podendo causar inclusive um desequilíbrio em relação à acusação".

A gente percebe que o princípio da plenitude de defesa nesse ponto aqui, ele inclusive pode gerar um desequilíbrio em relação à paridade de armas com o Ministério Público, segundo a melhor doutrina e jurisprudência do nosso país.

No entanto, não foi e não está sendo observado no processo que busca a apreciação do Poder Judiciário, da conduta do recorrente Célio Martins Morales a esse princípio.

Explico.

A principal linha de defesa, a principal alegação da defesa é que Vanusa, que é a vítima foi alvejada por um tiro acidental disparado de uma arma que estava nas mãos de Célio.

Essa arma é uma carabina antiga, velha, de posse do recorrente há muitos anos, e que, segundo o mesmo, disparou de maneira acidental.

A vítima foi alvejada por apenas um tiro.

O réu, ele entrou em contato com o serviço de emergência imediatamente. Ele aguardou o serviço de emergência chegar. Ele acompanhou a vítima até o pronto atendimento e está sendo negado ao réu, desde o início o direito de proceder à perícia na arma de fogo para que seja feita um teste de estresse a saber se essa arma possuía mecanismos de segurança, se ela realmente estava em condições ou não de disparar um tiro acidental.

Nota-se, excelências, que a principal linha da defesa é o tiro acidental e um dos principais mecanismos utilizados para que a defesa consiga comprovar a sua linha de defesa, está sendo negado, que é a produção da prova pericial.

Ora, a plenitude de defesa inerente a este processo está sendo fatalmente violada.

A defesa precisa de ter elementos a chegar ao conselho de sentença, e aqui estamos nos insurgindo nem quanto à pronúncia em si, mas sim contra à possibilidade da defesa produzir os elementos inerentes àquilo que ela acredita ser verdadeiro para submeter a apreciação do conselho de sentença.

Ora, a defesa vai chegar aos jurados para dizer que foi um tiro acidental, sem nenhum elemento de prova possível para poder conseguir provar a sua tese?

É uma defesa insuficiente, insatisfatória e que tendo a defesa requerida de maneira literal e reiterada durante o processo, a produção desta prova e sendo lhe negado esse direito, é um processo que está eivado, data máxima vênia de nulidades que precisam ser corrigidas pelo Poder Judiciário.

De igual forma, excelência, temos uma outra situação que aconteceu neste processo e que foi motivo de insurgência da defesa por diversas vezes, inclusive em sede de habeas corpus, que diz respeito à juntada dos laudos periciais somente após a realização da audiência de instrução e julgamento e diversos prejuízos que foram causados em razão dessa conduta.

Os laudos foram juntados aos autos em 21 de novembro de 2023. No entanto, a audiência de instrução aconteceu no dia 9 de agosto de 2023. E quando a defesa finalmente teve acesso aos laudos, pudemos constatar que os laudos estavam prontos desde março.

Ora, os laudos estão prontos em março, tenho uma audiência em agosto, a acusação, a polícia não junta esses laudos, a audiência acontece e eles só vão juntar esse laudo em novembro e o pior de tudo, com um claro prejuízo para a defesa.

Por quê?

Porque um dos laudos, que é o laudo de constatação de local, ele afirma categoricamente que não houve alteração nenhuma na cena do crime.

Não há indícios de interesse criminológico nas palavras do perito, não há qualquer tipo de elemento de interesse criminológico no local do crime.

O perito analisa inclusive um pano de chão que estava no local, a própria arma, respingos de sangue que estão no local.

E, no entanto, durante a oitiva das testemunhas, os policiais militares que foram um dos primeiros a chegar no local, disseram que quando chegou, o local estava limpo e baseado na única e exclusiva prova testemunhal, prova esta que a defesa não teve a oportunidade de, inclusive, contraditar em audiência, porque ainda não tinha tido acesso aos laudos, o Ministério Público denunciou e a Justiça acolheu, o Poder Judiciário acolheu a pronúncia com base no crime também de fraude processual.

Excelências, não estamos aqui com o objetivo de construir uma tese falaciosa ou estamos aqui a construir algo que está totalmente dissonante da jurisprudência.

Não, muito pelo contrário.

Inclusive, temos no nosso recurso de sentido estrito, apontamos ali a questão de algumas qualificadoras que é controvertido na jurisprudência. Por exemplo, a acumulação do motivo torpe com a qualificadora do feminicídio.

E entendemos que esse ponto é um ponto de divergência jurisprudencial.

Contudo, estamos aqui com um único objetivo, de ver garantida a Célio o direito à sua plenitude de defesa.

Ora, se ao fim e ao cabo o conselho de sentença definir que Célio é culpado pelos atos que são imputados a ele e proferir uma condenação, obviamente que isso faz parte do jogo, faz parte do processo. Agora, precisamos de oferecer meios à defesa de conseguir comprovar aquilo que está falando e data máxima vênia, esse direito está sendo cerceado ao Célio.

O Célio está preso, excelências.

Um dos maiores interessados de que ele vá a júri é o próprio Célio, a própria defesa para que a situação dele seja definida.

Agora, não podemos permitir que ele vá a júri com a sua defesa, sem nenhum elemento técnico capaz de pelo menos tentar demonstrar aquilo que alega.

O que a gente pode observar nesse processo é que dada a situação de comoção social, principalmente no nível local, na comunidade local, dada a repercussão que deu com matérias jornalísticas e dada também até a própria posição do Célio de ex-vereador, ex-vice-prefeito do município de Ibitirama, estar a ser construída, data máxima vênia, pelo Ministério Público, uma urgência de se dar uma resposta rápida para a população com relação a esse crime, e com isso estamos de maneira açodada, atropelando o direito do réu de produzir a sua defesa.

Disse isso na última vez que estive aqui em uma sustentação de habeas corpus, o Célio não merece nenhum privilégio por ter sido ex-vice-prefeito de Ibitirama, por ter sido vereador, mas ele também não merece nenhum tipo de prejuízo em razão dessa condição. Ele precisa, ele tem o direito de ser julgado de maneira justa, imparcial e garantido a ele todos os mecanismos de defesa inerentes a qualquer cidadão ou qualquer cidadã brasileira.

O processo penal, ele é um processo que deve ser minucioso, característico de um processo que tem ao fim e ao cabo, o potencial de tirar um dos maiores bens que qualquer pessoa tem, que é a liberdade.

Dada estas palavras, excelências, gostaria que esta corte fizesse justiça a situação processual que o Célio vem enfrentando e anular-se a sentença de pronúncia, com o retorno dos autos para que as provas, a instrução seja reaberta e as provas que a defesa vem requerendo desde o início deste processo sejam finalmente produzidas com a emissão de um novo decreto de pronúncia ou impronúncia.

É essa a manifestação da defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente.

Gostaria de cumprimentar o doutor Renan pela sua sustentação oral, ele esteve comigo no meu gabinete, mas o caso, ele é sensível, ele realmente gerou uma repercussão em todo o Estado e gostaria de reanalizá-lo, por isso peço retorno.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CÉLIO MARTINS MORALES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão dos indeferimentos: I. da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais; II. da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo; e, III. da reabertura de instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Pugna, também, a aludida defesa pela absolvição sumária relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Pretende, ainda, o decote da qualificadora do motivo torpe.

“Alternativamente, no caso de manutenção da qualificadora do motivo torpe, e sendo o feminicídio uma qualificadora de cunho subjetivo, requer-se o seu decote, uma vez que a mesma não pode incidir em concomitância com qualquer outra qualificadora que reflita a motivação do agente para a prática do crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela a acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) que na data de 08 de Abril de 2023, no Córrego Feijão Cru, BR - 185, Zona Rural, Ibitirama/ES, o denunciado CÉLIO MARTINS MORALES, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo torpe, tomado pelo sentimento egoístico de posse, desferiu em VANUZA SPALA DE ALMEIDA, por razões da condição de sexo feminino (envolvendo violência doméstica), disparo de arma de fogo na região torácica, que teve como resultado a morte da vítima.

Além disso, o denunciado inovou artificiosamente o estado de coisa e de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz e o perito, destinando-se a produzir efeito em processo penal.

Observa-se, ainda, que o denunciado possuía arma de fogo em desacordo com determinação legal no interior de sua residência.

(...).

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pelas práticas dos crimes sediados no artigo 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Rememorados os fatos constantes na denúncia, passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS NULIDADES:

A defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão do indeferimento da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais acostados;

Sem razão.

A magistrada de origem, ao proferir decisão Id. 10392745, entendeu que “não há nos autos os esclarecimentos ou os quesitos que o perito deve esclarecer”, a ponto de "atrair a incidência do artigo 159 §5º do CPP.”

A defesa, por sua vez, após a decisão supramencionada, esta formulou, em petitório, quesitos, com intuito de serem esclarecidos pelo expert, tendo a magistrada de origem novamente indeferido o pedido (Id. 10392758), justificando que o “seu conteúdo tem natureza protelatória, na medida em que dizem respeito a questões já elucidadas ao longo da instrução e/ou sobre questões irrelevantes para fins de julgamento do feito.”

De fato, é possível verificar no caderno processual que os esclarecimentos exigidos pela defesa no aludido petitório traduzem questionamentos a respeito da idoneidade do laudo, em discordância com a conclusão exarada pelos peritos oficiais.

Consta dos autos laudo pericial realizado com análises das amostras coletadas no local do crime. Além disso, foi realizada outra perícia, a pedido da defesa, cujo laudo consta do caderno processual Id. 10392430, em que apontou que “os resultados suportam de maneira “muito forte” obtido do “suabe com material semelhante a sangue presente no quarto oriundo de CÉLIO MARTINS MORALES.”

Assim, agiu com acerto a magistrada de origem ao coibir diligências aparentemente protelatórias.

E tal conclusão também se estende ao indeferimento da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.” (AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Nesse contexto, consta dos autos laudo pericial de exame de arma de fogo, “que foram examinados uma carabina, de calibre .22 LR, número de série G168797, eficiente para a realização de tiros, conforme explicitado no corpo do laudo.”

Em outras palavras, revela-se prescindível a realização de outras perícias relacionadas à arma de fogo, tendo em vista que a prova pericial constante dos autos é suficiente para revelar o seu potencial lesivo.

Noutro giro, a defesa sustenta a nulidade do feito em razão do indeferimento da reabertura da instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Diferentemente do que pontua a defesa, nem todos os laudos foram acostados posteriormente à realização da audiência de instrução e julgamento. O laudo pericial n. 5.813/2023, a título de exemplo, relativo ao exame do local, foi acostado aos autos em data de 30/06/2023 (fls. 138).

Importante destacar que, em despacho proferido Id. 10392773, em 11/05/2024, a magistrada de origem chamou o feito à ordem e determinou a realização de novo interrogatório judicial do réu, garantindo ainda, à defesa a apresentação de alegações finais.

Ademais, inexiste a aventada nulidade decorrente da juntada de laudo pericial após a realização da audiência de instrução de instrução e julgamento, pois é notório que a prova técnica não inaugurou no feito, mas tão somente reafirmou as provas já constante nos autos, não revelando prejuízo ao réu.

E não pode passar despercebido que se trata apenas da primeira fase do Júri (“judicium accusationis“), podendo a defesa reinquirir as testemunhas novamente na segunda fase (“judicium causae“).

Nesse cenário, a magistrada de origem agiu com acerto ao coibir as diligências meramente protelatórias, conduzindo o feito com celeridade, preservando o postulado do contraditório, sendo forçoso concluir pela rejeição das teses de nulidade ofertadas pela a defesa.

II. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA:

Noutro giro, a defesa pretende a absolvição sumária do recorrente, relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

No que concerne ao crime de fraude processual, é possível evidenciar nos autos que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Alexander Fernandes Couto apontou que “que aparentemente foi realizada alguma limpeza; que com certeza com a morte da vítima, haveria sujeira ali; que havia sinais de vômito no vaso, mas apenas resquícios, denotando-se que realmente havia sido feita uma limpeza (...)”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Gil Harlley Silva Santos.

Veja-se:

“(...) que confirma ter achado estranho, em dia chuvoso, com muita terra em volta e piso liso, não tinha praticamente nenhuma marca, o local estava limpo, sendo algo atípico; que o cabelo da vítima estava molhado, a maca molhada, a roupa da vítima molhada; que em nenhum momento viu o réu; que esse não realizou nenhum contato com a guarnição; que o referido em momento algum se apresentou; que Lucilene disse que o referido teria se evadido, estando muito nervoso; que viu pouquíssimas gotas de sangue no banheiro, com sinais na verdade que o local teria sido lavado (...);

Além disso, a testemunha Marilândia Ogioni de Oliveira, em juízo, afirmou que “que não havia sangue em local algum;

E, ainda, o laudo pericial n. 5.813/2023, aponta que o local do crime não estava preservado para fins de realização da respectiva prova.

Portanto, havendo prova nos autos que apontam que o local do crime foi possivelmente alterado, certo é que agiu com acerto a magistrada de origem ao pronunciar o recorrente também no crime sediado no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto à pretensão relativa a absolvição sumária do crime sediado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).” (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Cabe, portanto, ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre os crimes de homicídio duplamente qualificado e o sediado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Por fim, a defesa objetiva, o decote da qualificadora do motivo torpe.

Sem razão.

“O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Em outras palavras, não se revela a qualificadora do motivo torpe “absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda” (TJES, Rese n. 5009752-72.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Data: 01/10/2024), apta ao decote nesta fase de pronúncia.

Vale consignar que o crime cometido supostamente pelo recorrente foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, conforme as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, em especial, pelos familiares da vítima.

Mantida, portanto, a qualificadora do motivo torpe.

A defesa pretende, ainda, alternativamente, o decote da qualificadora do feminicídio, em razão da caracterização de dupla punição.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem.” AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJE de 26/12/2024.

Afastado, portanto,
o bis in idem
, em relação às qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CÉLIO MARTINS MORALES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão dos indeferimentos: I. da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais; II. da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo; e, III. da reabertura de instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Pugna, também, a aludida defesa pela absolvição sumária relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Pretende, ainda, o decote da qualificadora do motivo torpe.

“Alternativamente, no caso de manutenção da qualificadora do motivo torpe, e sendo o feminicídio uma qualificadora de cunho subjetivo, requer-se o seu decote, uma vez que a mesma não pode incidir em concomitância com qualquer outra qualificadora que reflita a motivação do agente para a prática do crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela a acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) que na data de 08 de Abril de 2023, no Córrego Feijão Cru, BR - 185, Zona Rural, Ibitirama/ES, o denunciado CÉLIO MARTINS MORALES, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo torpe, tomado pelo sentimento egoístico de posse, desferiu em VANUZA SPALA DE ALMEIDA, por razões da condição de sexo feminino (envolvendo violência doméstica), disparo de arma de fogo na região torácica, que teve como resultado a morte da vítima.

Além disso, o denunciado inovou artificiosamente o estado de coisa e de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz e o perito, destinando-se a produzir efeito em processo penal.

Observa-se, ainda, que o denunciado possuía arma de fogo em desacordo com determinação legal no interior de sua residência.

(...).

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pelas práticas dos crimes sediados no artigo 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Rememorados os fatos constantes na denúncia, passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS NULIDADES:

A defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do feito, em razão do indeferimento da pretensão veiculada no petitório Id. 34584908, referente a esclarecimentos dos laudos periciais acostados;

Sem razão.

A magistrada de origem, ao proferir decisão Id. 10392745, entendeu que “não há nos autos os esclarecimentos ou os quesitos que o perito deve esclarecer”, a ponto de "atrair a incidência do artigo 159 §5º do CPP.”

A defesa, por sua vez, após a decisão supramencionada, esta formulou, em petitório, quesitos, com intuito de serem esclarecidos pelo expert, tendo a magistrada de origem novamente indeferido o pedido (Id. 10392758), justificando que o “seu conteúdo tem natureza protelatória, na medida em que dizem respeito a questões já elucidadas ao longo da instrução e/ou sobre questões irrelevantes para fins de julgamento do feito.”

De fato, é possível verificar no caderno processual que os esclarecimentos exigidos pela defesa no aludido petitório traduzem questionamentos a respeito da idoneidade do laudo, em discordância com a conclusão exarada pelos peritos oficiais.

Consta dos autos laudo pericial realizado com análises das amostras coletadas no local do crime. Além disso, foi realizada outra perícia, a pedido da defesa, cujo laudo consta do caderno processual Id. 10392430, em que apontou que “os resultados suportam de maneira “muito forte” obtido do “suabe com material semelhante a sangue presente no quarto oriundo de CÉLIO MARTINS MORALES.”

Assim, agiu com acerto a magistrada de origem ao coibir diligências aparentemente protelatórias.

E tal conclusão também se estende ao indeferimento da realização do exame pericial de estresse da arma de fogo.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.” (AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Nesse contexto, consta dos autos laudo pericial de exame de arma de fogo, “que foram examinados uma carabina, de calibre .22 LR, número de série G168797, eficiente para a realização de tiros, conforme explicitado no corpo do laudo.”

Em outras palavras, revela-se prescindível a realização de outras perícias relacionadas à arma de fogo, tendo em vista que a prova pericial constante dos autos é suficiente para revelar o seu potencial lesivo.

Noutro giro, a defesa sustenta a nulidade do feito em razão do indeferimento da reabertura da instrução processual, tendo em vista a realização da oitiva das testemunhas e do interrogatório judicial do réu antes da juntada dos laudos periciais.

Diferentemente do que pontua a defesa, nem todos os laudos foram acostados posteriormente à realização da audiência de instrução e julgamento. O laudo pericial n. 5.813/2023, a título de exemplo, relativo ao exame do local, foi acostado aos autos em data de 30/06/2023 (fls. 138).

Importante destacar que, em despacho proferido Id. 10392773, em 11/05/2024, a magistrada de origem chamou o feito à ordem e determinou a realização de novo interrogatório judicial do réu, garantindo ainda, à defesa a apresentação de alegações finais.

Ademais, inexiste a aventada nulidade decorrente da juntada de laudo pericial após a realização da audiência de instrução de instrução e julgamento, pois é notório que a prova técnica não inaugurou no feito, mas tão somente reafirmou as provas já constante nos autos, não revelando prejuízo ao réu.

E não pode passar despercebido que se trata apenas da primeira fase do Júri (“judicium accusationis“), podendo a defesa reinquirir as testemunhas novamente na segunda fase (“judicium causae“).

Nesse cenário, a magistrada de origem agiu com acerto ao coibir as diligências meramente protelatórias, conduzindo o feito com celeridade, preservando o postulado do contraditório, sendo forçoso concluir pela rejeição das teses de nulidade ofertadas pela a defesa.

II. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA:

Noutro giro, a defesa pretende a absolvição sumária do recorrente, relativa aos crimes sediados no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

No que concerne ao crime de fraude processual, é possível evidenciar nos autos que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Alexander Fernandes Couto apontou que “que aparentemente foi realizada alguma limpeza; que com certeza com a morte da vítima, haveria sujeira ali; que havia sinais de vômito no vaso, mas apenas resquícios, denotando-se que realmente havia sido feita uma limpeza (...)”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Gil Harlley Silva Santos.

Veja-se:

“(...) que confirma ter achado estranho, em dia chuvoso, com muita terra em volta e piso liso, não tinha praticamente nenhuma marca, o local estava limpo, sendo algo atípico; que o cabelo da vítima estava molhado, a maca molhada, a roupa da vítima molhada; que em nenhum momento viu o réu; que esse não realizou nenhum contato com a guarnição; que o referido em momento algum se apresentou; que Lucilene disse que o referido teria se evadido, estando muito nervoso; que viu pouquíssimas gotas de sangue no banheiro, com sinais na verdade que o local teria sido lavado (...);

Além disso, a testemunha Marilândia Ogioni de Oliveira, em juízo, afirmou que “que não havia sangue em local algum;

E, ainda, o laudo pericial n. 5.813/2023, aponta que o local do crime não estava preservado para fins de realização da respectiva prova.

Portanto, havendo prova nos autos que apontam que o local do crime foi possivelmente alterado, certo é que agiu com acerto a magistrada de origem ao pronunciar o recorrente também no crime sediado no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto à pretensão relativa a absolvição sumária do crime sediado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).” (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Cabe, portanto, ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre os crimes de homicídio duplamente qualificado e o sediado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Por fim, a defesa objetiva, o decote da qualificadora do motivo torpe.

Sem razão.

“O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Em outras palavras, não se revela a qualificadora do motivo torpe “absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda” (TJES, Rese n. 5009752-72.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Data: 01/10/2024), apta ao decote nesta fase de pronúncia.

Vale consignar que o crime cometido supostamente pelo recorrente foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, conforme as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, em especial, pelos familiares da vítima.

Mantida, portanto, a qualificadora do motivo torpe.

A defesa pretende, ainda, alternativamente, o decote da qualificadora do feminicídio, em razão da caracterização de dupla punição.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem.” AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJE de 26/12/2024.

Afastado, portanto,
o bis in idem
, em relação às qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.